Tribunal: TJDFT
Processo: 0743216-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE O AUTOR E UM DOS CORRÉUS SOLIDÁRIOS. EFEITOS LIMITADOS AO DEVEDOR LIBERADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Hospital Lago Sul S.A. contra decisão que homologou acordo firmado entre a parte autora e a corré solidária Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda., extinguindo parcialmente o feito apenas em relação à segunda requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso discute: (i) se a quitação integral concedida no acordo firmado com um dos devedores solidários implica na extinção da obrigação para o agravante; e (ii) se o feito deveria ser extinto ou, subsidiariamente, limitada a responsabilidade do hospital à cota-parte correspondente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação solidária permite que o credor conceda remissão a um dos devedores sem prejuízo da responsabilidade dos demais, conforme previsão dos arts. 277 e 282 do Código Civil.
4. A cláusula expressa do acordo firmado entre a parte autora e a Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda. limitou a quitação às obrigações desta, sem afastar a solidariedade em relação ao agravante.
5. O pedido subsidiário de limitação da responsabilidade não foi objeto da decisão recorrida, sendo vedada a inovação recursal, nos termos dos princípios da dialeticidade e preclusão.
6. Precedentes jurisprudenciais corroboram que a quitação conferida a um dos devedores solidários não extingue a dívida dos demais, salvo previsão expressa nesse sentido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A remissão concedida a um dos devedores solidários não implica na exoneração dos demais, salvo previsão expressa. 2. O pedido subsidiário que não foi objeto da decisão agravada não pode ser analisado em sede recursal.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 275, parágrafo único; 277; 282.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1057041/RS; STJ, REsp 1170239/RJ; TJDFT, Acórdão 1610725, 0709086-16.2022.8.07.0000.